Tribunal: TJSP
Processo: 2015891-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Pedido de expedição de alvará para autorização de licenciamento de veículo bloqueado em cumprimento de sentença. Restrição que se limita à transferência do bem, não ao seu licenciamento.
Recurso improvido.